Tribunal: TJDFT
Processo: 0774409-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0774409-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARILEIDE MARIA DE ARAUJO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARILEIDE MARIA DE ARAUJO contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito Substituta da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dr.a Indiara Arruda de Almeida Serra (ID 67659220), que, nos autos da ação revisional de contrato proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC. Em suas razões recursais (ID 67659226), a parte autora pleiteia, preliminarmente, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, argumentando que seu evidente estado de hipossuficiência impede o custeamento das despesas processuais e afins. No mérito, sustenta que o contrato bancário firmado com o apelado deve ser revisado, argumentando que há encargos contratuais abusivos, como juros remuneratórios excessivos e encargos moratórios cumulativos, e alega que cláusulas que preveem a capitalização diária de juros e a comissão de permanência cumulada com outros encargos violam a legislação e a jurisprudência vigentes. Além disso, sustenta que, na ausência de comprovação da taxa de juros contratada, deve ser aplicada a taxa média de mercado, conforme entendimento consolidado. Defende, ainda, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, argumentando pela necessidade de inversão do ônus da prova, com a consequente obrigação de o banco apelado exibir o contrato. Alega, ademais, que os valores cobrados de forma indevida devem ser restituídos em dobro, como medida prevista em lei para coibir práticas abusivas. Argumenta que a Teoria da Imprevisão deve ser aplicada ao caso, considerando os impactos financeiros gerados pela pandemia da COVID-19, que agravaram sua situação econômica, tornando o cumprimento do contrato excessivamente oneroso. Por fim, defende o restabelecimento do equilíbrio contratual, alegando que é necessário corrigir os desequilíbrios existentes e evitar a onerosidade excessiva que recai sobre a parte consumidora. Requer, assim, preliminarmente, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, seja o presente recurso de apelação conhecido e totalmente provido para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. A gratuidade de justiça foi indeferida por meio da decisão de ID 68596565, e intimada a parte autora para o recolhimento do preparo recursal. Em atendimento, a parte apresentou cópia da guia de recolhimento e do comprovante de pagamento, registrados nos IDs 68961930 e 68961933. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento da apelação (ID 67659228). É o relatório. DECIDO. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que a autora apelante não demonstrou a regularidade do preparo, ao arrepio do disposto no caput do art. 1.007 do CPC: “No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. No caso em análise, ainda que a recorrente tenha trazido aos autos a guia de custas (ID 68961930) e o respectivo comprovante de pagamento (ID 68961933), verifica-se que a referida guia não contém os dados identificadores do processo (número e nome das partes), impossibilitando aferir se o pagamento se refere, de fato, a estes autos ou a outra demanda. Além disso, observa-se que o código de barras constante no comprovante de pagamento não corresponde ao da guia de recolhimento. Confira-se o entendimento deste egrégio TJDFT e do colendo STJ: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL E DAS CUSTAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE BARRAS. PAGAMENTO EM DOBRO. AUSÊNCIA. DESERÇÃO. 1 - Recolhimento do preparo recursal e das custas processuais. Irregularidade. Deserção. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo. Caso não haja comprovação, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1.007, caput e §4o do CPC). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a divergência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante de pagamento demonstra irregularidade no preparo do recurso. A agravante se limitou a colacionar comprovante de pagamento que não corresponde à guia de custas processuais, eis que ausente a numeração do código de barras. Intimada para regularizar o vício, a agravante realizou o pagamento de forma simples, o que não satisfaz a determinação do art. 1007, §4o, CPC. Logo, é deserto o recurso. 2 - Multa. Nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do agravo de instrumento e a improcedência unânime do presente agravo interno, é devida a fixação de multa ao agravante. 3 - Agravo interno conhecido e desprovido. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1850302, 07513241620238070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 3/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PREPARO DIVERGENTE. INTIMAÇÃO NÃO ATENDIDA DESERÇÃO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. MOMENTO OPORTUNO AO RÉU. CONSTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil estabelece a necessidade da comprovação do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, bem como a intimação do recorrente para realização do recolhimento em dobro para os casos de descumprimento. 2. Intimado para o pagamento em dobro do preparo em razão da divergência entre o código de barras da guia recursal e do comprovante de pagamento, o seu descumprimento enseja o reconhecimento da deserção e não conhecimento do recurso. 3. Nos termos do artigo 293 do Código de Processo Civil, não realizada a impugnação do valor da causa em contestação, opera-se a preclusão para apresentar a impugnação. 4. Preliminar de deserção suscita de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1887496, 07002771220248070018, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 17/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE ATENDIMENTO. DESERÇÃO. GUIA DE RECOLHIMENTO. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O NÚMERO CONSTANTE NO CÓDIGO DE BARRAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO E O RESPECTIVO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 511 DO CPC/2015. DESERÇÃO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que "a ausência de regular comprovação do preparo, no ato de interposição do recurso, implica a incidência do § 4o do art. 1.007 do CPC/2015. Quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6o), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4o e 5o), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ)." (AgInt no REsp 1.856.622/RS, Segunda Turma, DJe de 24/6/2020). 2. A falta de correspondência entre o número do código de barras da guia de recolhimento e o comprovante bancário demonstra irregularidade no preparo do recurso especial, tornando-o, portanto, deserto. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.702.702/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021. Grifo nosso) Posta a questão nestes termos, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, §4o, do CPC; e artigo 87, XIV, XVI e §1o, do RITJDFT, intime-se a apelante MARILEIDE MARIA DE ARAÚJO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator